Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DUAS FONTES PAGADORAS. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando a servidora à devolução de valores recebidos indevidamente a título de auxílio-alimentação pago em duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento remuneratório indevido configura erro administrativo que afasta a obrigação de devolução, em razão da alegada boa-fé do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação federal e distrital veda a acumulação de auxílio-alimentação pago por mais de uma fonte pagadora, exigindo a opção por apenas um dos benefícios.
4. O pagamento em duplicidade decorreu de erro operacional da Administração, não sendo hipótese de interpretação equivocada da norma.
5. A servidora tinha condições de identificar o recebimento indevido, conforme rubricas expressas nos contracheques e termo de opção firmado junto ao órgão distrital.
6. A jurisprudência do STJ, no Tema 1009, exige demonstração inequívoca de boa-fé objetiva para afastar a devolução, especialmente caracterizada pela impossibilidade de constatação do pagamento indevido, o que não se verifica no caso.
7. Os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança não se sobrepõem à necessidade de recomposição do patrimônio público, quando ausente a demonstração de boa-fé objetiva, e aos princípios da legalidade, moralidade, indisponibilidade e supremacia do interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O servidor público deve restituir ao erário valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração, salvo comprovação de boa-fé objetiva, especialmente caracterizada pela impossibilidade de constatação do pagamento indevido.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 840/2011, arts. 112, 119, §2o e 120; Lei no 8.460/92, art. 22, §2o; Lei no 9.784/99, art. 53; CC, art. 876; e LINDB, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473. STJ, Tema 1009. TJDFT, Acórdão no 1664990, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023; Acórdão no 2003361, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025; e Acórdão no 1365407, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021.